Tribunal: TJSP
Processo: 2056706-42.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000067262
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2056706-42.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de Itapecerica da Serra,
em que é embargante JORGE JOSÉ DA COSTA, é embargado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
BANDEIRA LINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2056706-42.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 12883
2
Embargos de Declaração Cível no 2056706-42.2018.8.26.0000/50000
Embargante: Jorge José da Costa
Embargado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Interessados: Leandro Feitosa de Souza, Municipio de Itapecerica da Serra e
Renata Perri Andrade
Comarca: Itapecerica da Serra
Voto no 12883
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Decisão que
recebeu a petição inicial. Inexistência de vícios que
justifiquem a oposição de embargos. Pronunciamento
colegiado que se manifestou sobre as questões
apontadas. Mera irresignação ao julgamento proferido.
Nítida
pretensão
infringente.
Inadmissibilidade.
Embargos rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Jorge José da
Costa contra o V. Acórdão de fls. 534/538 que negou provimento ao agravo de
instrumento tirado de decisão que recebeu inicial de ação civil de improbidade
administrativa.
Alega o embargante que o Aresto não teria enfrentado todos os
argumentos por ele suscitados, em especial, a ausência de motivação da decisão
agravada; e sustenta que não há elementos mínimos que conduzissem à sua
responsabilização, pois o único ato que lhe é imputado é o de subscrever o decreto
de utilidade pública.
Recurso tempestivo.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2056706-42.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 12883
3
Respeitada a combatividade dos ilustres patronos do agravante,
não há no Aresto embargado nenhum ponto omisso possuindo o recurso natureza
eminentemente infringente.
Enfrentou-se expressamente a alegação de carência de motivação
da r. decisão recorrida rejeitada nos seguintes termos:
“A norma insculpida no artigo 17, § 8o da Lei n. 8.429/92 permite que o
Magistrado rejeite a ação, por decisão fundamentada, “se convencido
da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da
inadequação da via eleita”.
As razões que a lei exige sejam detalhadas, portanto, são aquelas que
levam o Juiz a se convencer de que deva rejeitar a ação; e fora da
hipótese de rejeição, a fundamentação “deve ser concisa, até para que
não haja um indevido prejulgamento do réu num momento que se
contenta com a presença de indícios” (GARCIA, Émerson, e ALVES,
Rogério Pacheco, Improbidade Administrativa, 9a ed., 2017, p. 1047).
Assim o Juízo procedeu, expondo motivos com a cautela e o
comedimento necessários para não adentrar despropositadamente na
prova ou antecipar o mérito sem incorrer em ilegalidade alguma ao
não se estender sobre questões que bordejam a matéria de fundo.”
E, dentro dessas premissas, não se identificou nenhum embaraço
causado à parte pela fundamentação do r. decisum, suficiente para que a parte
procedesse à crítica deste e é justamente em face dela que se centrou a discussão no
agravo.
Apontou-se, além disso, que o juízo que se realiza é de simples
probabilidade, “isto é, do potencial que a ação encerra de ser sede de provas que
demonstrem a prática de atos de improbidade; e a necessidade de se submeterem ao
contraditório ou se se complementarem provas que instruem a inicial resolve-se,
nesse juízo, em favor do interesse social que está em levar a cabo a instrução,
assegurada a ampla defesa, de modo a que se esgotem as possibilidades de ambas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2056706-42.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 12883
4
as partes provarem fatos que deem suporte à pretensão de cada qual”.
E não seria o agravo de instrumento a sede apropriada para
revolver matéria fática. O que, por ora, se permite examinar é a correspondência da
conduta imputada ao embargante à tipificação, tais como descritas na inicial, e,
nesse sentir, concluiu o Aresto pela presença de indícios suficientes para que se
admita a instauração da lide:
“As imputações constantes na inicial, em síntese, derivariam de
irregularidades na desapropriação promovida pela Prefeitura de
Itapecerica da Serra de terreno que seria pertencente ao marido de
uma das procuradoras do Município sem motivo que justificasse a
escolha do imóvel ou previsão para a sua utilização.
Os motivos pelos quais o Ministério Público vê possibilidade de
responsabilização do agravante acham se suficientemente expostos na
inicial, da qual se depreende que o agravante, Prefeito à época dos
fatos, agiu em conluio com os demais réus na realização de
desapropriação que a inicial reputa desdotada de sentido de urgência,
e direcionada a favorecer o aventado proprietário da área.
Em apreciação inaugural, portanto, há elementos que autorizam
cogitar de atos de improbidade administrativa praticados pelo
agravante; e é em sentença, depois de colhida a prova que as partes
vierem a produzir, que se há de aferir se há elementos para que se
afirme a prática desses atos por parte do agravante, não se podendo
truncar o curso do feito e impedir sua instrução.”
No curso da ação e após regular instrução do processo é que se
haverá de avaliar a solução a ser dada ao feito não se podendo antecipar tal análise
se, em análise perfunctória, não se divisa completo descompasso entre o material
coligido em inquérito civil e os termos da inicial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2056706-42.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 12883
5
Vale lembrar que os embargos de declaração não são via adequada
à rediscussão de julgado
e sobretudo de questões apreciadas no julgado.
Discordando da conclusão a que se chegou, a parte deve se valer das modalidades de
recurso por meio das quais o reexame pretendido se viabiliza e não se valer de
embargos para fins essencialmente infringentes.
Ante o exposto, rejeito os embargos.
BANDEIRA LINS
Relator